Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711608-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO AUGUSTO MIRANDA DE ALMEIDA, KALINE RAYANA GONCALVES DOS SANTOS PACIENTE: JURACI LAURENTINO MIRANDA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 57942810. Providencie a Secretaria da Turma a retirada do Habeas Corpus da 9a Sessão Ordinária Presencial de julgamento da 1a Turma Criminal e a sua inclusão na sessão presencial seguinte. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator